Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. CONCESSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS FORA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Distrito Federal instituiu, por meio da Lei Distrital n. 3.786/2006, Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, com vistas a compensar o servidor pelo exercício de atribuições penitenciárias, desde que estas não estivessem incluídas dentre as atribuições previstas em lei para o cargo efetivo ocupado pelo postulante ao benefício. Logo, servidores que trabalham exclusivamente com detentos, em benefício do sistema penitenciário, mas em unidades de serviços públicos situados fora do sistema prisional, não fazem jus à gratificação em comento.
2. Na espécie, verificou-se que a autora/apelante, servidora da Secretaria de Saúde do DF, conquanto atenda pessoas privadas de liberdade, atua fora do sistema penitenciário, não fazendo jus à gratificação em comento.
3. Recurso conhecido e não provido.